Tribunal: TJDFT
Processo: 0732713-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES POR DETERIORAÇÃO DE IMÓVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE FATO SUPERVENIENTE. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. ORÇAMENTO ÚNICO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo Autor contra decisão que indeferiu pedido de abatimento de valores no cumprimento de sentença, relativos a suposta deterioração de imóvel, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que os mencionados valores sejam abatidos.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia instaurada no presente recurso gira em torno da alegação da Agravante de que o imóvel foi devolvido em condições precárias, o que, segundo ela, violaria o comando sentencial e justificaria o abatimento do valor executado.
III. Razões de decidir.
3. No cumprimento de sentença, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação.
4. A alegação de deterioração posterior não foi acompanhada de prova inequívoca e robusta, sendo insuficientes imagens isoladas, ata notarial e orçamento único para justificar modificação do título judicial.
5. A tentativa de rediscutir o mérito da sentença por meio de impugnação ao cumprimento de sentença viola os princípios da preclusão e da coisa julgada, sendo vedada pelo ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na fase de cumprimento de sentença, o magistrado deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1421684, AGI 0734426-93.2021.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.05.2022.